Tribunal: TJPA
Processo: 0018943-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018943-78.2017.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA MARLIA VIANA YAMADA, HIROSHI YAMADA

APELADO: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 8893216) assim ementado:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE FIANÇA. ALEGAÇÃO PELO PRÓPRIO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE SUBSCRITOR DA GARANTIA. INEFICÁCIA DO PEDIDO. CONDIÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO APOSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros. Artigo 239 do Código Civil de 1916 e artigo 1.650 do atual Código Civil. Preliminar de ilegitimidade ativa de um dos Embargantes acatada.

2. A esposa, na qualidade de litisconsorte necessário do cônjuge varão, é parte legítima para opor embargos de devedor com a finalidade de discutir o título, a dívida e a regularidade do processo executivo ao buscar a nulidade da garantia ofertada pelo marido a fim de excluí-lo da corresponsabilidade no pagamento dos débitos da devedora principal. Precedentes do STJ.

3. Tendo o marido da recorrente se obrigado, no contrato de locação, como devedor solidário e não somente como fiador, torna-se descabida a fundamentação adotada pela esposa no sentido de exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, ressalvando-se apenas que o capítulo preliminar do
decisum
deverá ser modificado a fim de que o cônjuge varão seja excluído do polo ativo dos presentes Embargos à Execução.

Os Embargantes alegam a necessidade de esclarecimento quanto à declaração de ilegitimidade ativa de Hiroshi Yamada para opor os embargos à execução. Defendem que ele questiona sua condição de “principal pagador/devedor” do contrato, fato que tornaria inaplicável o art. 239 do Código Civil de 1916 e art. 1650 do atual diploma legal, os quais determinam que a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga uxória só pode ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la.

Ademais, os Recorrentes aduzem que o atributo de principal pagador não condiz com os termos da fiança pactuada pelo Sr. Hiroshi. Assim, por ele não ter assumido tal posição, deve ser conferido efeito infringente aos presentes embargos declaratórios a fim de que a apelação seja provida. Do contrário, pedem que se emita pronunciamento expresso sobre as teses supracitadas.

A parte contrária juntou contrarrazões (ID 9262419), afirmando a inexistência de qualquer vício no julgado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de maio de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Contudo, após análise das razões trazidas pelos Embargantes, entendo inexistir qualquer omissão no julgado que prejudique o pleno entendimento dos motivos que levaram a colenda Turma Julgadora a decidir pela ilegitimidade ativa de Hiroshi Yamada no processo e, ao final, pelo desprovimento do apelo interposto por sua esposa.

Da simples leitura do
decisum
resta clara a fundamentação exarada pelo Colegiado acerca das teses abordadas pelos Recorrentes:

Isso porque verifico que o objeto destes Embargos à Execução diz respeito
exclusivamente
ao pedido de decretação de nulidade da garantia fidejussória prestada voluntariamente pelo Sr. Hiroshi, sem a outorga uxória, no contrato de locação firmado com a Recorrida.

Contudo, a respectiva nulidade só pode ser demandada pelo cônjuge a quem cabia dar anuência à fiança, ou por seus respectivos herdeiros em caso de morte, conforme determinam o artigo 239 do Código Civil de 1916 - vigente à época da contratação – e o artigo 1.650 do atual Código Civil
:

[...]

Pelo que consta na norma pactuada, resta claro que o Sr. Hiroshi, cônjuge da Embargante, assumiu dupla condição na avença: a de fiador e a de devedor solidário, posições, friso, que não se confundem nem são interdependentes,
como busca fazer crer a Recorrente ao tentar atrelar a figura jurídica de garantidor solidário a de fiador, sob o argumento de que aquele é acessório deste (art. 59 do CC/1916).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, esclareceu a diferença dessas posições:

[...]

Seguindo este raciocínio ao analisar a natureza do
status
contraído pelo varão, o juízo de primeiro grau

considerou que,
in casu
, Hiroshi Yamada é devedor solidário, sendo, desse modo, corresponsável com o devedor principal (Y. Yamada Ltda) no pagamento dos aluguéis de espaços de uso comercial no Castanheira Shopping Center. Reconhecendo tal condição do executado, o magistrado decidiu, consequentemente, ser desnecessária a outorga uxória para a eficácia da garantia devido à falta de exigência legal. Logo, escorreita a sentença vergastada.

Por fim, ressalto que a discussão acerca da segunda posição (fiador) assumida pelo marido da Apelante é inócua, pois, mesmo que fosse reconhecida a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal, ainda assim ele permaneceria como garantidor solidário da dívida executada.

Portanto, estou convencido de que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por esta Turma, não havendo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/05/2022